Tribunal: CARF
Processo: 10880.900134/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.900134/2008-83
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.155 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Assunto
DCOMP
Recorrente
CREDIVAL PARTICIPACOES, ADMINISTRACAO E ASSESSORIA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, remetendo o processo à Unidade de origem, nos termos do voto do
Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 16-29.540, proferido pela 7a Turma da DRJ/SP1, que, ao apreciar a
manifestação apresentada, por unanimidade de votos, julgou-a improcedente, para ratificar a
não-homologação das compensações correlatas ao crédito não reconhecido pela Unidade de
Origem.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
O presente processo versa acerca das PER/DCOMP abaixo especificadas, cujas
formalizações visaram declarar a compensação dos débitos nelas especificados com
credito proveniente de saldo negativo saldo negativo da Contribuição Social sobre o
Lucro Liquido (CSLL), atinente ao ano-calendário de 1998:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.900134/2008-83
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900134/2008-83

No tocante aos elementos de composição do credito formulado na correspondente
PER/DCOMP inicial (DCOMP no 39264.14852.281103.1.3.03-3684), o interessado
promoveu o detalhamento da origem da pretensão, relatando as seguintes informações:

A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento n° 754.359.714, de 20/03/2008 (fl. 15), conforme abaixo
detalhado, exarado em sede da Delegacia de Administração Tributária de São
Paulo/SP (DERAT/SP), segundo o qual restou decidido NÃO-HOMOLOGAR as
compensações consignadas nas respectivas DCOMP eletrônicas, tendo cm vista a
constatação da inexistência de apuração de saldo negativo da contribuição na
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ)
correspondente ao período -base do crédito informado na declaração de compensação
indicada para fins de controle do direito pretendido:

Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, em
02/04/2008 (fls. 19 e 68/69), os procuradores habilitados pela entidade protocolaram
manifestação de inconformidade em 02/05/2008 (fls. 20/22), acompanhada dos
documentos de fls. 23/57, através da qual submete seus argumentos de fato e de direito
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900134/2008-83

objetivando contestar as conclusões firmadas na decisão administrativa, quais sejam,
cm síntese:
1) Inicialmente, após breve relato dos fatos, asseveram que a empresa incorreu em erro
de preenchimento das PER/DCOMP em comento, dando ênfase quanto ao fato de que o
valor do saldo negativo nelas reportadas encontra-se equivocadamente demonstrado,
uma vez que o montante apurado no período totaliza R$ 177.813.05, assim,
diversamente da importância declarada;
2) Nesse sentido, com intuito de auxiliar a demonstração da existência do direito
apurado na DIPJ/1999, apresentam quadro-demonstrativo que visa comprovar a
origem do saldo negativo da CSLL. Da mesma forma, promove ajuntada de cópia de
comprovante de arrecadação para fins de prova da realização do pagamento da
antecipação;
3) Dessa forma, entendendo restar evidenciada a existência do respectivo saldo
negativo no valor de R$ 177.813,05, concluem estar nítido que as informações
reportadas nas declarações de compensação não correspondem à veracidade do
crédito apurado pela sociedade em relação ao período -base cm questão;
4) Por todo o exposto, ante a impossibilidade da correção das informações noticiadas
nas declarações de compensação originais, requerem a retificação de oficio das
informações prestadas nas respectivas PER/DCOMP, bem como a reconsideração dos
termos da decisão administrativa e, por conseqüência, a homologação das declarações
de compensação.
Ato continuo, a autoridade preparadora encaminha os autos à DRJ/SP1 para
julgamento da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Na seqüência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 1998
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL. FALTA OU
INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ 1)0 CRÉDITO
DECLARADO.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca amparado por documentação
hábil e idônea, com vistas a comprovar a exatidão do montante de credito tipificado na
forma de saldo negativo de CSLL, acarreta o indeferimento do reconhecimento do
direito creditório e, por conseqüência, a não-homologação da compensação declarada,
cm face da impossibilidade de certificação da liquidez e certeza do pretenso crédito.
DECADÊNCIA 1)0 DIREITO À COMPENSAÇÃO. CRÉDITO ORIUNDO DE SALDO
NEGATIVO DE CSLL. DECURSO DE PRAZO FIXADO PELA NORMA DE
REGÊNCIA.
0 prazo para formalização do exercício do direito de compensação vinculado ao
crédito proveniente de saldo negativo de CSLL, encerra-se com decurso do prazo de 5
(cinco) anos contados a partir da data de encerramento do período de apuração da
contribuição, consoante disciplina a legislação de regência.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. INADMISSII3ILIDADE.
A retificação da declaração de compensação somente é admitida com observância das
condicionantes legais estabelecidas pela norma de regência, bem como desde que
requeridas antes da prolação de decisão administrativa pela autoridade administrativa
competente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900134/2008-83

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de patrono legitimamente constituído, pugnando
por provimento, onde apresenta seus argumentos.
Na sequência, o processo foi distribuído ao i. Conselheiro José Roberto Adelino
da Silva, componente da 1a Turma Extraordinária da 1a Seção e, posteriormente, distribuído a
este Conselheiro, em conformidade com o Despacho de Encaminhamento de e-fls. 200, a seguir
transcrito:
Trata-se de processo, a mim distribuído, cujo valor envolvido está acima da
competência desta Turma Extraordinária.
A DRJ/SP1, através do acórdão 16-29.540 (fl 71), julgou improcedente a manifestação
de inconformidade contra a não homologação das compensações pleiteadas pela
recorrente.
Irresignada. a recorrente apresentou o seu Recurso Voluntário pleiteando o
reconhecimento do crédito, no valor de R$177.813,05 (fl 94).
A competência das turmas extraordinárias, de acordo com o Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), é:
Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito
creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários mínimos, assim considerado o
valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem:(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Assim sendo, e em conformidade com o art. 17, inciso IX do Anexo II do RICARF,
encaminho o presente processo para inclusão em lote de sorteio em Turma Ordinária
da 1a Seção.
(Assinado digitalmente)
Sergio Abelson - Presidente
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do apelo. Porém, do exame
dos autos, considero que o processo ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que
passo a expor.
Da Análise do Recurso Voluntário
Nulidade decisão recorrida
Em recurso, alega a recorrente que na ementa da decisão recorrida constou que
seria inadmissível a retificação de declaração de compensação, e ao compulsar o voto do relator,
acolhido neste ponto, por unanimidade, afirma que não encontrou qualquer motivação sobre o
assunto, para embasar a convicção dos julgadores. Pugna, assim, pela nulidade da decisão
recorrida, por falta de motivação e cerceamento do direito de defesa.
Equivoca-se a recorrente.
Compulsando o voto condutor do acórdão, ao contrário do que sustenta,
encontro tal motivação para sustentar a decisão colegiado, no ponto. Segundo a DRJ, venutal
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900134/2008-83

retificação deve respeitar os pressupostos firmados pelos art. 56 a 59, da Instrução Normativa
SRF no 600, de 28/12/2005, vigente à época dos fatos, reputando inadmissível que se faça após a
decisão administrativa. Para maior clareza, reproduz-se aqui o trecho de interesse:

A DRJ consigna que o contribuinte foi intimado para fazer eventual retificação
dos elementos inexatos originalmente consignados no PER/DCOMP, enfatizando que isso
ocorreu antes do despacho decisório, face ao entendimento do julgador que seria inadmissível
retificações após a prolação da decisão administrativa, tal como mencionado na ementa do
julgado.
Assim, afasta-se tal arguição de nulidade.
Da Conversão em Diligência
Conforme relatado, trata o presente processo de pleito compensatório,
formalizados
por
meio
das
Dcomps
de
no
39264.14852.281103.1.3.03-3684,
36192.03000.301203.1.3.03-4643 e 32932.38712.300104.1.3.03-9524, onde o contribuinte busca
o reconhecimento de crédito de saldo negativo de CSLL, atinente ao ano-calendário de 1998,
composto exclusivamente por pagamentos mensais de estimativas, com débitos nelas
especificados.
O Despacho Decisório indeferiu o pedido, concluindo pela inexistência de
apuração de saldo negativo, em face da divergência entre o valor indicado nas Perd/comps e o
valor declarado na DIPJ do período.
Ciente da decisão, o contribuinte alega que cometeu duplo erro de preenchimento,
o primeiro relacionado ao PER/DCOMP no 39264.14852.281103.1.3.03-3684, quando por
equívoco lançou como crédito o valor de R$ 17.531,45 ao invés de R$ 177.813,05; e o outro, na
DIPJ/99, quando não informou em campo próprio o saldo negativo do período. Sustenta, que o
lapso incorrido não tem o condão de invalidar o direito creditório em questão, por se tratar de
meros erros formais, os quais podem ser retificados pela autoridade fiscal.
A DRJ entendeu, em síntese, que o reconhecimento do direito creditório em
questão demandaria a análise de acervo documental que viabilizasse o fluxo ordinário do exame
da legitimidade do saldo negativo atinente ao período-base em questão, aduzindo ainda que os
documentos até então carreados aos autos, por si só, não perfazem material probatório suficientes
para evidenciar a existência do direito creditório pleiteado. Confira-se:
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900134/2008-83

Por sinal, nota-se que a empresa restringe a controvérsia, meramente, a atestar a
inexatidão no preenchimento do montante do crédito veiculado nas aludidas
PER/DCOMP, carreando, exclusivamente, quadro-demonstrativo elaborado pela
própria entidade e DARF de pagamento de antecipações realizadas no curso do ano-
base, desprovida de qualquer elemento probatório que contraponha A inexistência de
apuração de saldo negativo retratada na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) do Exercício 1999 — Ano-Calendário 1998.
[...]
Assim sendo, importa frisar que nesta fase processual não basta que o interessado
restrinja-se a assegurar a legitimidade da apuração do credito pretendido, mas,
também, comprovar a constituição e a disponibilidade da importância pleiteada, cuja
eficácia de suas alegações subordina-se à produção de conjunto probatório
devidamente amparado cm demonstração comparativa e detalhada com suporte nas
informações oriundas dos livros fiscais e comerciais exigidos na forma da legislação
tributária, intrinsecamente correlacionados com a proveniência e fruição do aludido
saldo negativo, observando-se, cumulativamente, os ditâmes específicos firmados pela
legislação tributária, inerente às situações de dedução do tributo devido calculado no
período-base, entre as quais o cumprimento dos preceito assentados no §4° do art. 2°
da Lei n° 9.430, de 27/12/1996.
Compete acentuar que a escrituração contábil e demonstrações financeiras deverão
apresentar-se firmadas c regularmente levadas a registro no órgão de competente,
cujas informações devem ser mantidos cm boa ordem e conservados sob a
responsabilidade do sujeito passivo a fim de serem colocados à disposição da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, enquanto não ocorrida a prescrição dos
créditos tributários vinculadas aos fatos a que se refiram à declaração de
compensação, conforme determina o art. 195, parágrafo único do Código Tributário
Nacional.
Em síntese, compete ao contribuinte trazer aos autos o conjunto probatório previsto
na legislação tributária, acompanhado pelas respectivas Demonstrações Financeiras,
Livros Fiscais (LALUR e Livro Razão) e Livros Comerciais (Livro Diário),
devidamente escriturados e registrados, à época dos fatos, a fim de dar a exata
autenticidade da apuração do crédito declarado, evidenciando a composição da sua
origem, a evolução do controle dos saldos da conta patrimonial representativa do
saldo negativo da contribuição apurada no encerramento do período-base e as
destinações/compensações ulteriormente associadas ao pretenso direito creditório.
Em sede de recurso, o contribuinte reitera seus argumentos de defesa, insistindo
que incorreu em erro quando informou no Per/Dcomp no 39264.14852.281103.1.3.03-3684 a
existência de crédito decorrente de saldo negativo de CSLL, ano-calendário 1998, no valor de R$
17.531,45, quando o correto seria R$ 177.813,05, esclarecendo que tal saldo decorre de
recolhimentos de estimativas (antecipações) mensais de CSLL, especificamente dos meses de
janeiro a junho de 1998, as quais, somadas, montam no exato valor aludido.
Diz que na Ficha 29 da DIPJ retificadora do ano-calendário 1998 mostra como a
Recorrente apurou os valores das estimativas recolhidas, citando documento de no 04, aduzindo
ainda que na Ficha 30 desta mesma DIPJ, apurou base de cálculo da CSLL negativa. Assim, com
base nos comprovantes de arrecadação que também faz juntada, conclui que o direito creditório é
o somatório destas estimativas mensais e que o erro que incorreu não é suficiente para indeferir o
pleito relacionado ao reconhecimento e utilização do direito creditório em questão.
Concordo com a Recorrente, de que mero erro de preenchimento de obrigações
acessórias, não invalida o direito creditório postulado, sendo possível superar este óbice, para
adentrar no exame de mérito propriamente dito, quanto à disponibilidade, certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado.
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.155 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.900134/2008-83

Compulsando as cópias das DIPJs anexadas pela defesa, tanto em impugnação
como em recurso, encontro em tal exame um princípio de prova que evidencia a narrativa da
Recorrente. Porém, é necessário saber se cópia juntada em recurso refere-se de fato a
retificadora, o que exatamente foi retificado quando comparado com a DIPJ originalmente
transmitida.
Conclusão
Nesse cenário, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem informe se houve a retificação da DIPJ/99 (ano-calendário 1998) e se houve, dizer o
que de fato foi alterado e qual a data da transmissão dessa retificadora e, na oportunidade, juntar
aos autos cópia integral da DIPJ original e retificadora.
Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das verificações
efetuadas nos itens anteriores, acrescentando as considerações que entender pertinentes ao
deslinde da lide.
Ao final do relatório conclusivo, o contribuinte deverá ser cientificado do seu
resultado, facultando-lhe a oportunidade de se manifestar nos autos sobre suas conclusões, no
prazo de 30 dias, em conformidade com o parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 228
DF CARF MF
Original